Tribunal: TJDFT
Processo: 0730963-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0730963-66.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AVELAR BOMFIM DOS SANTOS RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO Assiste razão à parte recorrente uma vez que o advogado dativo é nomeado para atuar na defesa de pessoas hipossuficientes. Desse modo, defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília/DF, 14 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator